Tribunal: TJSP
Processo: 1109015-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM APENSO, AJUIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA NA AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, COM PERDA DO SINAL E OBRIGAÇÃO DE DERRUBAR O MURO, COM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA – APELAÇÃO DOS COMPRADORES - A FALTA DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM APENSO, AJUIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA NA AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, COM PERDA DO SINAL E OBRIGAÇÃO DE DERRUBAR O MURO, COM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA – APELAÇÃO DOS COMPRADORES - A FALTA DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO NÃO GERA NULIDADE DA SENTENÇA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DO PROCESSO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RESCISÃO DE CONTRATO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRELADO A PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – CONTRATO QUE NÃO ESTABELECEU A QUEM COMPETIA A RESPONSABILIDADE DE RETIFICAÇÃO, NEM FIXOU PRAZO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS COMPRADORES PELA DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MENSAGENS TROCADAS ENTRE AS PARTES QUE COMPROVA CIÊNCIA DOS VENDEDORES QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO TERRENO QUE NÃO JUSTIFICA ADITAMENTO DO CONTRATO – PAGAMENTO DO PREÇO QUE DEPENDIA DA RETIFICAÇÃO DA ÁREA – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES, APELANTES, AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COMPELIR OS VENDEDORES A DAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A 30 DIAS - DADO PROVIMENTO AO RECURSO